Tribunal: TJDFT
Processo: 0704255-95.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO DE FORMA TEMPESTIVA. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. REITERAÇÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. CABIMENTO. PREVISÃO CONTIDA NO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Novos Embargos de Declaração opostos pelo agravante, nos quais defende que o acórdão é omisso quanto ao disposto no art. 489, § 1o, II, do CPC. Contrarrazões não apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que foi exposta fundamentação suficiente, por si só, para respaldar a conclusão adotada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. “ (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IV. O embargante, com intuito manifestamente protelatório, opõe, por via recursal inadequada, novos declaratórios para o fim de rediscutir a matéria devolvida a este Colegiado e já devidamente analisada. O artigo 85, § único, do Regimento Interno das Turmas Recursais, prevê que "quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o embargante poderá ser condenado a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, que poderá ser elevada até dez por cento na hipótese de reiteração". Assim, aplico ao embargante multa de 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa em proveito da embargada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.